Tribunal: TJSP
Processo: 0006995-18.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Rompimento de tornozeleira eletrônica e abandono de pena, após gozo de saída temporária. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Manutenção. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Incabível a absolvição. Perda de um terço dos dias remidos adequada diante da gravidade da conduta. Ausência

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Rompimento de tornozeleira eletrônica e abandono de pena, após gozo de saída temporária. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Manutenção. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Incabível a absolvição. Perda de um terço dos dias remidos adequada diante da gravidade da conduta. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.